Tribunal: TJDFT
Processo: 0742697-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso pessoal. Provas. Depoimento de policiais. Natureza e variedade da droga.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 ou a absolvição se o acusado é preso em flagrante na posse de variadas drogas (maconha, cocaína e ecstasy), uma delas fracionada e em quantidade significativa (20,13g de maconha).
4 - Apelação não provida.